Tribunal: TJDFT
Processo: 0717413-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717413-92.2023.8.07.0006 RECORRENTE: JOSEFA PEREIRA DA SILVA MACEDO RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. IRREGULARIDADE FORMAL (CPC 1.010, II e III). PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Não se conhece da apelação cujas razões são incongruentes com os fundamentos da sentença que indeferiu a inicial. A recorrente alega violação aos artigos 8o, 98 e 99, §2°, todos do Código de Processo Civil, pleiteando lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita por não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da dignidade humana. Ao final, pede (i) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios e (iii) que as futuras publicações e intimações ocorram em nome de LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ no 245.274 (ID 72077880). Nas contrarrazões, o recorrido requer seja efetuado o cadastramento do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, inscrito na OAB/MG no. 44.698, para que toda e qualquer publicação e/ou intimação seja efetivada exclusivamente em seu nome (ID 72666948). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.709.524, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 8o, 98 e 99, §2o, todos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “recorrente não impugnou os fundamentos da sentença recorrida, o que configura vício formal (CPC 1.010, II e III), com ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No caso, o Juízo a quo determinou que a autora emendasse a petição inicial para o recolhimento das custas iniciais (id 61888013), todavia esta quedou-se inerte, o que justificou o indeferimento da inicial (CPC 321, parágrafo único). Não obstante, as razões do apelo, nitidamente, não impugnam o fundamento, limitam-se a versar sobre o direito à gratuidade de justiça, que foi indeferido (id 61888013), tendo a autora interposto o agravo de instrumento de n. 0705321-66.2024.8.07.0000, não conhecido por deserção (id 58370865 – autos do agravo de instrumento). Conforme o CPC 1.010, II e III, a apelação deve expor as razões de fato e de direito pelos quais pleiteia a reforma ou a decretação de nulidade da sentença atacada, impugnando suas razões no fito de demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, sob pena de não o fazendo ensejar ausência de interesse recursal por falta de dialeticidade” (ID 71562601). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF”. (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro os pedidos de publicação, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 72077880 e 72666948. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025